Tribunal: TJES
Processo: 0000018-90.2024.8.08.0063
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-06

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000018-90.2024.8.08.0063

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GERIEL DE SOUSA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento a um recurso e dar parcial provimento ao outro recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000018-90.2024.8.08.0063
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GERIEL DE SOUSA SILVA, YASMIM ZANIBONI SARMENTO
APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: DANIEL PEREIRA BELOTTI SANTOS - ES37919

VOTO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
GERIEL DE SOUSA SILVA e YASMIM ZANBONI SARMENTO
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Laranja da Terra/ES que, julgando parcialmente procedente a denúncia, ABSOLVEU os réus da imputação relativa ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06), por insuficiência de provas (art. 386, VII, CP), e os CONDENOU, todavia, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), o primeiro, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, e, a segunda, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais, a defesa dos réus suscita, em sede preliminar, a nulidade das provas, ao argumento de: (i) inexistência de fundada suspeita para a abordagem policial; (ii) violação de domicílio, em razão de vício no consentimento para o ingresso dos agentes estatais na residência; e (iii) nulidade da prova testemunhal, por suposta afronta ao disposto no art. 204 do Código de Processo Penal. No mérito, pugna pela absolvição dos apelantes, sustentando a insuficiência probatória para amparar o decreto condenatório. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria das penas aplicadas, com a consequente redução das reprimendas impostas.

S
obre os fatos
, narra a denúncia, em síntese, que, no dia 26 de maio de 2024, durante patrulhamento tático na Estrada São Luiz de Miranda, em Laranja da Terra/ES, policiais militares visualizaram um casal — posteriormente identificados como sendo os ora apelantes — saindo de um veículo Ford Ka branco. Ao notar a presença policial, Geriel demonstrou nervosismo e entregou um pacote a Yasmim, que, por sua vez, arremessou o invólucro entre outros veículos estacionados.

Após abordagem e busca pessoal, foram encontrados R$ 840,00 com Yasmim, enquanto no local onde foi arremessado o pacote localizou-se
56 papelotes de substância semelhante à cocaína
, acondicionados individualmente, prontos para venda. No interior do veículo foram apreendidos dois celulares e R$ 100,00 em espécie. Indagados sobre a residência, informaram estar temporariamente em uma casa no bairro Bela Vista, de propriedade de Rick Keven Nunes de Oliveira, conhecido como líder do tráfico local.

Com o consentimento de Yasmim, os policiais realizaram diligência na residência e apreenderam R$ 332,00 e materiais para embalo de entorpecentes. Consta, ainda, que Geriel possui condenação anterior por tráfico de drogas e que os denunciados seriam alvos de representação para busca e apreensão domiciliar em outro feito, em razão de movimentações relacionadas ao tráfico na casa onde estavam hospedados.

Segundo o Ministério Público, os elementos colhidos indicam que os denunciados integravam organização criminosa liderada por Rick Keven e Luiz Ricardo Souza Butzke, ambos presos preventivamente, e que Geriel e Yasmim estariam atuando como responsáveis pelo tráfico no município de Laranja da Terra.

Feitos tais esclarecimentos, inicialmente, cumpre analisar as
preliminares
suscitadas pela defesa.

A primeira sustenta a inexistência de justa causa para a abordagem policial, o que viciaria as provas subsequentes. Todavia, os autos revelam que a ação policial foi motivada por comportamento objetivamente suspeito: ao perceberem a aproximação da viatura, Geriel demonstrou nervosismo evidente e entregou um invólucro a Yasmim, que, em seguida, arremessou o objeto entre veículos estacionados. Tal conduta, por si só, configura fundada suspeita nos termos do art. 244 do CPP, autorizando a abordagem imediata e a busca pessoal. A jurisprudência do STJ é pacífica nesse sentido.

Portanto, a atuação policial foi lícita, não havendo nulidade a ser reconhecida nesse ponto.

Desta forma,
rejeito
a preliminar.

A segunda preliminar sustenta que a entrada dos policiais na residência onde o casal estava hospedado ocorreu sem mandado judicial, em violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal. Contudo, há nos autos relato de que a entrada foi franqueada por Yasmim, mediante consentimento verbal, ainda que informal, quando questionada se havia algo ilícito no local.

Admitindo-se, para argumentar, a ilicitude da busca domiciliar — por ausência de consentimento expresso e documentado —, esta não compromete o conjunto probatório. A principal prova material (56 papelotes de cocaína) foi apreendida em local público, antes da incursão na residência, o que afasta o nexo de causalidade necessário à aplicação da teoria dos “frutos da árvore envenenada”.

A jurisprudência do STJ tem admitido a validade das provas independentes.

Dessa forma, ainda que se reconhecesse a ilicitude da busca domiciliar, não há repercussão jurídica nas demais provas que sustentam a condenação.

Assim,
rejeito
também esta preliminar.

Como terceira preliminar, a defesa alega nulidade decorrente da leitura, pelos policiais militares, de seus depoimentos anteriores durante a audiência de instrução, o que configuraria ofensa ao art. 204 do CPP.

No entanto, o dispositivo legal não proíbe a consulta breve a anotações, especialmente quando se trata de agentes públicos que lidam com diversas ocorrências. Outrossim, não houve comprovação de prejuízo efetivo à defesa, circunstância exigida pelo princípio do
pas de nullité sans grief
, insculpido no art. 563 do CPP.

A defesa participou plenamente da audiência, exerceu o contraditório, formulou perguntas e não demonstrou qualquer cerceamento de defesa. Não se vislumbra nulidade a ser reconhecida.

Por todo o exposto,
rejeito
a preliminar.

Passo ao exame do
mérito
recursal.

Quanto ao pleito absolutório, melhor sorte não assiste à defesa dos réus, pois, a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, restaram comprovadas nos autos, através do Auto de Apreensão, Laudo de Constatação Provisório e Laudo de Exame Químico Definitivo, e pela prova oral colhida em juízo, com destaque para as declarações prestadas pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante dos apelantes, onde narraram como se deu a empreitada criminosa dos acusados, nos moldes em que consta da Denúncia.

O policial Sandro Rodrigues da Silva relatou que, durante patrulhamento na Rua do Hospital, visualizou um casal saindo de um Ford Ka branco, sendo que o homem — posteriormente identificado como Geriel — demonstrou visível nervosismo ao avistar a viatura e entregou um invólucro à mulher, que — identificada como Yasmim — arremessou o objeto entre outros veículos estacionados. Após a abordagem, Geriel não trazia consigo nenhum objeto ilícito, enquanto Yasmim portava R$ 840,00 em espécie, em notas fracionadas.

O policial Fábio Pinto Brandão, que acompanhava o patrulhamento, confirmou integralmente os fatos narrados por seu superior, corroborando a dinâmica dos acontecimentos: o nervosismo de Geriel, o arremesso do invólucro por Yasmim e a posterior localização dos 56 papelotes de cocaína no local indicado.

As versões dos policiais são firmes, coesas e sem contradições. Ressalte-se que, conforme jurisprudência consolidada, os depoimentos de policiais em serviço gozam de presunção de veracidade, especialmente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório.

Além disso, a conduta atribuída aos réus não se limita à posse do entorpecente. A atuação conjunta, a forma de acondicionamento da droga, a tentativa de ocultação e o montante em dinheiro apreendido com Yasmim demonstram, de forma clara, o vínculo com a atividade de tráfico.

Ressalte-se, ainda, que ambos admitiram estarem hospedados na residência de Rick Keven Nunes de Oliveira, indivíduo apontado como chefe do tráfico local, o que reforça o contexto delitivo, embora tal circunstância não tenha sido suficiente, por si só, para configurar o crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei de Drogas), do qual foram absolvidos em primeiro grau.

Portanto, não há fragilidade nas provas que sustente o pedido de absolvição, sendo plenamente justificada a condenação dos réus pelo crime de tráfico de drogas.

Quanto à
dosimetria da
s
pena
s,
verifico que há um reparo a ser feito.

A sentença fixou a pena dos apelantes da seguinte forma:

*
Geriel
: 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 dias-multa, sem aplicação da causa de diminuição do §4º do art. 33, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado).

*Yasmim
: 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 166 dias-multa, com aplicação do privilégio na fração máxima de 2/3, substituindo-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Com relação à recorrente Yasmim, a dosimetria foi corretamente aplicada e não merece reparos, tendo em vista a primariedade, bons antecedentes e a quantidade de droga compatível com o tráfico eventual.

Relativamente a Geriel, o magistrado afastou a minorante do tráfico privilegiado, sob o fundamento de que ele possuía condenação anterior por tráfico de drogas nos autos nº 0001294-35.2021.8.08.0008, em trâmite na Comarca de Barra de São Francisco/ES. Ocorre que a referida condenação ainda não transitou em julgado, encontrando-se em grau de recurso.

A jurisprudência do STJ, firmada em sede de recurso repetitivo (Tema 1.139), veda expressamente o uso de processos sem trânsito em julgado para afastar a aplicação do tráfico privilegiado.

Assim, presente a primariedade técnica, ausência de provas quanto à dedicação a atividades criminosas e inexistência de vínculo associativo estável, Geriel também faz
jus
à redução da pena pela minorante do tráfico privilegiado, na mesma fração de 2/3 aplicada à corré.

Passo, pois, à restruturação da reprimenda imposta ao réu.

Na primeira fase, mantenho a pena-base no patamar estabelecido na origem, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes, mantenho a pena provisória no patamar acima fixado.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e, presente a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Tóxicos, minoro a reprimenda, aplicando a fração em 2/3 (dois terços), conforme alhures fundamentado, concretizando a pena em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão mínima.

Diante da pena concretizada nesta instância, fixo o regime aberto, conforme artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

No presente caso, o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, a pena fixada não superou o patamar de quatro anos, o apelante é primário e as circunstâncias judiciais previstas no art. 44, III, do CP, lhe são favoráveis, razão pela qual faz
jus
à substituição da pena.

Como consequência da redução implementada, preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, concedo-lhe a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Com tais fundamentos,
nego provimento
ao recurso de
YASMIM ZANBONI SARMENTO e

dou parcial provimento
ao recurso de
GERIEL DE SOUSA SILVA
, para reformar a sentença em relação à dosimetria da pena do apelante e aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, na fração máxima de 2/3 (dois terços), redimensionando sua pena definitiva para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, fixando o regime inicial aberto e substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem especificadas pelo Juízo da Execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR QUANTO AO PARCIAL PROVIMENTO.